Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada material, em razão do julgamento de mérito dos processos de no 0703906-89.2017.8.07.0001, n.o 0736074-42.2020.8.07.0001 e no 0705985-35.2017.8.07.0003.
2. A recorrente afirmou que a sentença foi obscura e contraditória, sob a alegação de que são diferentes a causa de pedir e os pedidos das ações mencionadas e da presente demanda. Alegou que a diferença decorre do fato de não ter recebido das recorridas os valores pagos no importe de R$ 18.981,54 (dezoito mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 795,47 (setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), caracterizando enriquecimento ilícito.
3. O Recorrido A. E. A. C. D. V. LTDA, apresentou contrarrazões com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e preliminares de violação do princípio da dialética (ID 34912520). O Banco GMAC arguiu preliminar de violação do princípio da dialética e de existência de coisa julgada, além de requerer a condenação da autora por litigância de má-fé (ID 34912525).
4. Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça rejeitada. É ônus daquele que impugna o requerimento comprovar que a parte teria condições de arcar com os custos do processo. A recorrente se encontra desempregada, conforme CTPS de ID 34912471, e o recorrido não juntou qualquer documento capaz de comprovar que a parte autora tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, limitando-se a afirmar que a requerente não comprovou a insuficiência de recursos.
5. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
6. A sentença de extinção sem mérito foi fundamentada na existência de coisa julgada material Contudo, a recorrente, em suas razões recursais, se limitou a afirmar, de forma genérica, que a sentença era obscura e contraditória, pois eram diferentes a causa de pedir e os pedidos das ações 0703906-89.2017.8.07.0001, n.o 0736074- 42.2020.8.07.0001, no 0705985-35.2017.8.07.0003 em relação à presente demanda. Dessa forma, não trouxe qualquer fundamento acerca da inexistência da coisa julgada abordada pela juíza sentenciante, ou apontou especificamente as causas de pedir de cada uma das ações citadas e suas diferenças.
7. Ademais, a existência de eventual enriquecimento ilícito por parte das recorridas em razão da ausência de restituição das quantias pagas pela recorrente, além de não comprovar a diferença da causa de pedir e dos pedidos dos citados processos, não foi fundamento abordado na sentença guerreada.
8. Diante das razões recursais genéricas e da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do que prevê o art. 932, III do CPC.
9. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, em favor dos Patronos dos recorridos, à razão de 50% para cada. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.